Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0711885-63.2021.8.07.0001 APELANTE: IVANETE ROBERTO HIGINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por IVANETE ROBERTO HIGINO em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (id 29686930) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASILIA S.A., julgou improcedentes todos os pedidos formulados pela parte autora, asseverando que a limitação disposta na Lei 8.112/90 e LC-DF 840/11, diz respeito aos descontos consignados em folha de pagamento, não sendo viável a aplicação desse limite a empréstimos de outra natureza, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Nas razões recursais (id 29686937), em resumo, a apelante requereu a reforma da sentença para julgar-se procedente os pedidos e determinar ao réu que proceda ao desconto das parcelas dos empréstimos, tanto os consignados quanto os debitados na conta corrente, no limite da margem consignável de 30% (trinta por cento) de seu salário. Em contrarrazões (id 29686942), o BRB informou que atua em estrita observância aos normativos de modo que improcede a pretensão indenizatória e requereu a improcedência do recurso. A matéria em discussão – análise da aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) para os contratos de empréstimos bancários diretamente em conta corrente – foi objeto de decisão proferida pela Segunda Seção no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, em que se determinou, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, o sobrestamento dos feitos. Assim, em atendimento a esta determinação, esta Relatoria determinou o sobrestamento do presente processo até o julgamento do Tema 1085 no STJ (id 31046472). Contudo, a autora reitera pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo a incidir sobre a sentença, justificando que não há prazo para o julgamento dos Recursos no STJ e que os descontos efetuados pelo Banco de Brasília na conta corrente comprometem mais de 100% (cem por cento) do salário ali creditado. É a síntese dos fatos. DECIDO. Por oportuno, ressalto que, por ocasião do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender ou reduzir os descontos mensais efetuados na conta corrente da autora e para impedir a inscrição do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito (id 29686874), esta egrégia Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados em relação aos contratos celebrados na modalidade consignação em folha de pagamento e para determinar o cancelamento da autorização de descontos automáticos na conta corrente da Agravante, cuja ementa restou assim redigida: PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO E CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO EM FOLHA E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRESENTE EM PARTE. PERICULUM IN MORA. CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como inexistir perigo de irreversibilidade da medida. 2. O art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, determina que os empréstimos consignados em folha de pagamento estão limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. 3. Constatada a extrapolação da margem consignável em virtude de empréstimo na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do mutuário. 4. Não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista para os contratos de empréstimo consignado aos mútuos comuns, por ausência de previsão legal e por se contrapor ao princípio da ordem econômica da livre iniciativa, que tem na autonomia da vontade a sua grande expressão. Precedentes do STJ. 5. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor que, diante do inadimplemento e cumprida determinadas formalidades, visa a compelir o devedor à satisfação da obrigação, de forma que eventual alegação de redução da capacidade financeira do devedor a ponto de comprometer a sua subsistência não constitui motivação idônea para deslegitimar essa prática do credor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1387181, 07115244920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a questão controversa posta nesse recurso está circunscrita a admitir-se ou não a limitação dos empréstimos debitados em conta corrente no percentual limitado de 30%(trinta por cento) do salário debitado. Nesse sentido, o débito das parcelas referentes aos contratos aqui questionados não são os consignados em folha de pagamento e sim os contratos de empréstimo pessoal, com autorização da apelante para desconto diretamente na conta bancária onde recebe sua remuneração. Neste caso específico, embora se verifique que os descontos dos mútuos consignados e dos efetuados em conta corrente alcançam a totalidade dos proventos da aposentadoria da autora, a limitação não pode ser ampliada para os contratos de empréstimos com débito em conta bancária, considerando que foram contraídos de forma livre e espontânea pela correntista. Dessa forma, diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a contratação de empréstimos bancários para descontos realizados diretamente em conta corrente, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas, até que sobrevenha o julgamento pela colenda Corte Superior acerca do aludido tema, objeto de recursos repetitivos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pleito formulado. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator